Tribunal: STF
Processo: ARE 1335327
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO RECEBEU A DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO A AGENTES ESTATAIS DE CRIME. HOMICÍDIO PRATICADO NO CONTEXTO DO REGIME MILITAR. LEI N° 6.683/79. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 153. RECURSO DESPROVIDO. 1. O tema da anistia para os crimes políticos ou conexos com estes cometidos no período de 02.01.1964 a 15.08.1979, concedida pela Lei n° 6.683/79, já foi amplamente discutido no âmbito do STF, por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 153. Tal julgamento assentou a validade da mencionada lei e a impossibilidade de revisitar, em termos jurídico-penais, os atos por ela abarcados, valendo ressaltar que tal decisão tem eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público, nos termos do art. 10, § 3°, da Lei n° 9.982, de 03.12.1999. 2. Por mais que sejam dolorosas as lembranças de tudo o quanto ocorreu em desrespeito aos direitos humanos durante o período de exceção vivido no Brasil, o fato é que houve um concerto político, do qual participaram diversas entidades importantes do cenário nacional, dentre as quais a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para que a anistia fosse ampla e o País retomasse o caminho da democracia. O caminho não foi o da batalha, mas o da paz, pela concordância nos termos que vieram a ser estabelecidos na Lei n° 6.683/79. 3. Tramita no STF a ADPF n° 320/DF, sob relatoria do MM. Luiz Fux, na qual está novamente em debate a aplicação da anistia concedida pela Lei n° 6.683/79 aos crimes de graves violações de direitos humanos e aos crimes continuados ou permanentes. Nessa ADPF o tema poderá ser revisto pelo STF, mas, enquanto não decidida, os órgãos do Poder Judiciário estão vinculados à decisão proferida na ADPF n° 153. Precedentes. 4. Recurso em sentido estrito não provido” (págs. 260-261 do doc. 7).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 1°, III; 3°, I; 4°, I e II; 5°, XLIV, § 1° § 2° e § 3°, da mesma Carta, bem como do 7° do ADCT. 



    Bem examinados os autos, decido.



    A controvérsia apresentada encontra-se submetida à análise do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 320/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual se discute a eficácia da Lei 6.683/1979 (Lei da Anistia) aos crimes de lesa-humanidade cometidos por agentes públicos, militares ou civis, contra pessoas que teriam supostamente praticado crimes políticos. 



    Em situações como a presente, o Supremo Tribunal Federal tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em respeito ao disposto no art. 927, I, do Código de Processo Civil.



    Nesse sentido: ARE 1450235/RJ, de minha relatoria, DJe 30/10/2023; RE 995.900/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 7/11/2017;RE 1.364.578/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8/9/2022; RE 1.400.964/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/10/2022; ARE 1.019.757/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8/3/2023; ARE 1.132.500/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/3/2020 e ARE 1.448.590/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/9/2023.



    Ante o exposto, determino o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento da ADPF 320/DF e, conforme a orientação ao final firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, aplicando-se, por analogia, a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator